Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUDICIAL. REUNIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Decisão interlocutória que define competência pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, numa interpretação extensiva do artigo 1015, III, do Código de Processo Civil, na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.679.909/RS.
2. "Verificada que a eventual procedência da ação de rescisão de contrato de compra e venda de participação societária ajuizada pela agravante-ré contra as demais rés da ação originária de rescisão de contrato de empreitada c/c reparação de danos pode ensejar a ausência de responsabilidade solidária em relação ao pleito dos agravados-autores, impõe-se a reunião dos processos perante o i. Juízo prevento da 21a Vara Cível de Brasília, a fim de se evitarem decisões conflitantes. Art. 55, §3o, do CPC" (Acórdão 1353811).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.